Tribunal: TJES
Processo: 5001061-62.2021.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001061-62.2021.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
RECORRIDO: MILTON SABINO
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001061-62.2021.8.08.0004

RECORRENTE:

KIRTON BANK S.A - BANCO MÚLTIPLO.

RECORRIDO:

MILTON SABINO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

MARCELO MATTAR COUTINHO.

EMENTA: ARRENDAMENTO MERCANTIL DE VEÍCULO AUTOMOTIVO (LEASING). RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO. RECURSO IMPROCEDENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. DETRAN. SUSPENSÃO DA CNH. DUT NÃO ENVIADO AO ARRENDATÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de negativa de propriedade com indenização por danos morais ajuizada por
MILTON SABINO
em face de
KIRTON BANK S.A - BANCO MÚLTIPLO
.

Em síntese, a parte autora alega que em 2008, adquiriu com a requerida um contrato de arrendamento mercantil, o veículo Ford/Fiesta/sedan, e após a quitação de todas as parcelas foi solicitado pelo arrendatário o envio do documento único de transferência do veículo devidamente assinado pela arrendadora, a fim de que o arrendatário providenciasse a respectiva transferência de propriedade do veículo junto ao DETRAN.

Na oportunidade, a requerida informou ao autor que, se fosse o caso de venda a terceiro, era para encaminhar o nome deste, pois faria o documento do DUT já assinado para este (Terceiro) e faria a comunicação ao DETRAN, desta transferência.

Em 2012, o autor entregou o carro a um terceiro supondo que a transferência já teria ocorrido, contudo, em 2017 foi surpreendido pelo DETRAN com a notificação para se defender em processo de suspensão de CNH devido a várias infrações de trânsito cometidas em 2013 e 2014.

Alega, ainda, que até o protocolo da inicial a requerida não tinha realizado a comunicação de venda ao Detran.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Por todo exposto, conheço
ex-officio
a incompetência deste Juizado e
DECLARO
extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma dos artigos 485 do CPC/15 e 51 da Lei Federal n. 9.099/1995 em relação aos pedidos
declaração
de
nulidade do processo de suspensão da CNH e multas referentes ao veículo objeto da discussão desde a data da tradição do bem
e de
irresponsabilidade do autor pelas supostas infrações de trânsito (listadas no documento de ID 8767780).
Além disso, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
DECLARAR
a inexistência de propriedade do requerente em relação ao veículo
Ford Fiesta Sedan, 2007/2008, cor preta, placa MRT 0743 e renavan 649190500
desde a sua tradição (
02/08/2012
).
CONDENAR
a parte requerida na
obrigação de fazer
consistente na realização de comunicação de venda junto ao departamento de trânsito do veículo
Ford Fiesta Sedan, 2007/2008, cor preta, placa MRT 0743 e renavan 649190500
, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros de mora desde a
citação
e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o
arbitramento
(Súmula n. 362 do STJ).
RETIFIQUE-SE
o nome do polo passivo, passando a constar
Banco Bradesco S.A
.

Irresignado com a sentença de parcial procedência proferida no ID 2992754, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que comprovou em contestação que o veículo teve o GRAVAME baixado pelo agente financeiro em 04/02/2013, e que o contrato entre as partes consta como encerrado, não tendo praticado nenhum ilícito, estando, portanto, ausente o dever de indenizar.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, resta claro que houve falha na prestação de serviço da recorrente, ante a ausência de prova que tenha enviado ao recorrido o Documento Único de Transferência (DUT).

Conforme preceitua o art. 1º, inciso I, da Lei 11.649/2008, a arrendadora deve enviar o documento devidamente assinado ao arrendatário, a fim de possibilitar que o último proceda a transferência,
in verbis
:

Art. 1
o
Nos contratos de arrendamento mercantil de veículos automotivos, após a quitação de todas as parcelas vencidas e vincendas, das obrigações pecuniárias previstas em contrato, e do envio ao arrendador de comprovante de pagamento dos IPVAs e dos DPVATs, bem como das multas pagas nas esferas Federal, Estaduais e Municipais, documentos esses acompanhados de carta na qual a arrendatária manifesta formalmente sua opção pela compra do bem, exigida pela
Lei n
o
6.099, de 12 de setembro de 1974
,
a sociedade de arrendamento mercantil,
na qualidade de arrendadora
, deverá, no prazo de até trinta dias úteis,
após recebimento destes documentos,
remeter ao arrendatário:

I - o documento único de transferência
(DUT)
do veículo devidamente assinado pela arrendadora,
a fim de possibilitar que o arrendatário providencie a respectiva transferência
de propriedade do veículo junto ao departamento de trânsito do Estado;

O recorrente apenas colaciona aos autos tela sistêmica que atesta ter procedido com a baixa do gravame em fevereiro de 2013 (ID 2992750), todavia, a lide não versa sobre a baixa do gravame e, sim, por não ter procedido com o envio do DUT ao recorrido, ou a transferência junto ao DETRAN.

Quanto aos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, dado que o recorrido teve seu direito de dirigir suspenso em virtude da falha na prestação de serviço da recorrente, constituindo, assim, o dever de indenizar.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.